Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711914-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDME MARIA DE OLIVEIRA APELADO: LUIZ FERNANDO CASTELO BRANCO REBELLO HORTA D E S P A C H O Faculto a apelante justificar a juntada de prova documental (ID no 27622645) após a prolação da sentença, nos termos do art. 435 c/c art. 10, todos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator